Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS/DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (TEMA 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. EFEITOS. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. BASE CONSTITUCIONAL. VACATIO LEGIS. NOVENTA DIAS.
1. O mandado de segurança é instrumento processual destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei 12.016/2009).
2. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
3. Em fevereiro de 2021, o STF reconheceu a óbvia inconstitucionalidade, pois era de conhecimento geral que havia necessidade de uma lei complementar regulamentadora do assunto e que um mero convênio do CONFAZ não pode se prestar a substituir esse tipo de normativo.
4. Com o objetivo de amenizar os danos econômicos aos entes federativos, o STF acabou por conferir modulação prospectiva ao julgado citado, permitindo que a cobrança se estendesse até o final do ano de 2021.
5. Diante de todo imbróglio causado após a declaração da inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ, donde os Estados fundamentavam a cobrança do DIFAL-ICMS, coube ao legislador congressista editar a correspondente lei complementar apta a autorizar a exação em referência. No entanto, o projeto de lei da aludida lei complementar somente fora aprovado pelo Congresso Nacional em 20 de dezembro de 2021. A sanção e a publicação ocorreram apenas em 5 de janeiro de 2022, o que culminou na amplamente citada Lei Complementar 190/2022.
6. Ao se verificar toda cronologia fático-jurídica, a primeira ideia seria a de que a publicação da lei posteriormente ao início do exercício financeiro de 2022 ensejaria na aplicação dos princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, “a” e “b”, da CRFB/1988). Contudo, como bem ressaltado pela doutrina e jurisprudência, notadamente a do STF, a tese a prevalecer é a de que não houve a criação e/ou majoração de tributo, o que afasta a invocação dos primados retromencionados. Exatamente por não se tratar de majoração e/ou criação de nova exação em face do contribuinte, mostram-se inaplicáveis os princípios da anterioridade ordinária e da noventena.
7. É preciso destacar que a LC 190/2022, a despeito de ter sido publicada em 05.1.2022, e entrado em vigor na data de sua publicação, trouxe expressa cláusula quanto à produção de efeitos. Em que pese ter citado o primado da noventena previsto na alínea “b” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, não estava a criar uma hipótese de noventena além da CF/1988, mas apenas suspendendo a produção de seus efeitos em igual prazo. No prazo de suspensão da referida Lei Complementar é como se a norma não existisse no mundo jurídico, porquanto pendente de produção de seus efeitos durante o prazo de noventa dias, a contar da sua publicação.
8. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pode se dar, em regra, a partir do exercício financeiro de 2022, a contar do período em que a LC 190/2022 começou a produzir seus efeitos, ou seja, noventa dias após sua publicação.
9. Recurso parcialmente provido.